Tribunal: STF
Processo: RE 1275015
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. TERMO INICIAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. RE 636.553. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 445, RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente